Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE IPTU. DISCUSSÃO. PROPRIEDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. NOVO PEDIDO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA. COISA JULGADA. MEDIDA CAUTELAR. VIA INADEQUADA.
1. É vedada a análise de direito petitório em sede de ação que se discute direito à posse.
2. Não se mostra possível o deferimento do pleito de transferência de IPTU, porquanto a proteção possessória pode ser oposta até mesmo contra os proprietários e, em sede de ação dessa natureza, não se discute a propriedade do bem, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.
3. É desnecessária nova apreciação de pedido de gratuidade da justiça quando já houve deferimento na origem, pois o benefício se mantém ao longo de toda a marcha processual, até que sobrevenha situação que demonstre a possibilidade financeira de a parte arcar com as custas processuais.
4. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, é aferida de forma abstrata com base nas informações apresentadas pelo autor na inicial.
5. A coisa julgada constitui fenômeno por intermédio do qual se tornam imutáveis as sentenças, impedindo a discussão daquilo que já foi decidido, sobretudo por intermédio de pedido incidental deduzido por terceiro estranho ao processo.
6. Recurso provido.